Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-96.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012383-96.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAMULA FANTI DE ALMEIDA SCHNEIDER - CPF: 005.855.521-85 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POSTERIORES A TÍTULO JUDICIAL ANTERIOR. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 663/2001 PELA LEI MUNICIPAL N. 1.737/2012. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA NOVAS INCORPORAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Pamula Fanti de Almeida Schneider contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada para obtenção de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional vertical, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.

2. A autora sustentou que já havia obtido, em demanda anterior, o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical, razão pela qual postulou a incorporação de novos percentuais referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. A sentença concluiu que a vantagem estava fundada na Lei Municipal n. 663/2001, revogada pela Lei Municipal n. 1.737/2012, e que o percentual anteriormente homologado não autorizava progressão anual indefinida após a revogação legislativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação anterior assegura à apelante a evolução sucessiva e continuada da progressão funcional vertical após a revogação da Lei Municipal n. 663/2001, ou se os efeitos do título judicial devem ser compreendidos nos limites objetivos e temporais do regime jurídico então vigente.

III. Razões de decidir

4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o que foi efetivamente decidido, mas não converte vantagem estatutária em parcela autônoma, imune a alterações legislativas supervenientes.

5. Em matéria remuneratória de servidor público, a percepção e a projeção de vantagens pecuniárias dependem de suporte legal. O título judicial pretérito resguarda o direito reconhecido nos limites da legislação vigente à época, sem instituir regime jurídico perpétuo nem assegurar progressão anual indefinida após a revogação da norma de regência.

6. A revogação da Lei Municipal n. 663/2001 pela Lei Municipal n. 1.737/2012 constitui fato jurídico superveniente apto a cessar os efeitos prospectivos da progressão funcional vertical, preservados apenas os efeitos já incorporados sob a égide da legislação anterior.

7. A apelante não demonstrou, de forma concreta, que o título judicial formado nos autos n. 12243-31.2012.8.11.0015 tenha assegurado, de maneira expressa e inequívoca, a continuidade indefinida da progressão mesmo após a superveniência de lei revogadora.

8. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001 restringe-se à data da entrada em vigor da Lei Municipal n. 1.737/2012, que revogou o regime anterior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada em matéria remuneratória de servidor público protege o direito reconhecido nos limites objetivos e temporais da legislação vigente à época do pronunciamento judicial. 2. A revogação da norma instituidora da progressão funcional impede novas incorporações futuras, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, desde que preservados os efeitos já consolidados sob o regime legal anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Pamula Fanti de Almeida Schneider contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação ordinária de cobrança, julgou improcedentes os pedidos voltados ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional vertical, com reflexos em férias e décimo terceiro salário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta da petição inicial que a autora sustentou já ter obtido, em demanda anterior, o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical, afirmando que o Município deixou de promover a evolução anual do adicional, razão pela qual postulou a incorporação de novos percentuais a partir dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, com os respectivos reflexos remuneratórios.

A sentença rejeitou a pretensão ao fundamento de que a evolução do adicional por antiguidade e merecimento estava lastreada na Lei Municipal n. 663/2001, posteriormente revogada pela Lei Municipal n. 1.737/2012, de modo que não subsistiria suporte legal para novas incorporações após 25/11/2012. Registrou, ainda, que o percentual de 26% já homologado em feito anterior não autorizaria progressão anual indefinida após a revogação legislativa.

Em seguida, sobrevieram embargos de declaração, rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão, assentando o magistrado que a coisa julgada formada no processo anterior reconheceu o direito nos limites da legislação então vigente, e que a superveniência da Lei n. 1.737/2012 constitui fato jurídico apto a cessar os efeitos prospectivos da vantagem.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em essência, que a presente demanda não objetiva rediscutir o direito à progressão funcional vertical, mas apenas cobrar parcelas posteriores a 30/06/2019 referentes a direito já reconhecido em título judicial transitado em julgado nos autos n. 12243-31.2012.8.11.0015. Afirma que a sentença violou a coisa julgada material, invocando o art. 5o, XXXVI, da Constituição da República e o art. 502 do CPC, e requer a reforma integral do
decisum
.

Registro, ainda, que a manifestação ministerial é no sentido da não intervenção do
Parquet
, por entender ausente interesse público qualificado a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026